Tribunal: STF
Processo: ARE 1576688
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE PARCERIA ENTRE OSCIP E MUNICÍPIO. PREFEITO MUNICIPAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, APLICAÇÃO DE MULTAS E INCLUSÃO NO CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS COM CONTAS IRREGULARES. AVENTADA COISA JULGADA EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO, COM SUPEDÂNEO NAS TESES FIRMADAS PELO STF NOS TEMAS Nº 157 E 835. CRIVO PARLAMENTAR NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 1287 DO STF. RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES DA PARCERIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO” (eDOC 38 – ID: b20f01ce, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 31, §§ 1º e 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, pleiteia-se que o acórdão nº 3.158/2016 do TCE/PR repercuta na inelegibilidade do recorrente apenas após a apreciação do julgamento das contas pela Câmara Municipal. 



    Alega-se que o art. 31, §§ 1º e 2º da Constituição Federal dispõe ser competência do Poder Legislativo Municipal a fiscalização do Município; que o Tribunal de Contas exerce papel auxiliar; e que cabe ao Legislativo, por voto de 2/3 de seus membros, desconstituir o parecer prévio emitido pelo TCE (eDOC 47 – ID: f416a5a6, p. 6).



    Argumenta-se que a inclusão do nome do agente público no “cadastro dos responsáveis com contas irregulares” tem repercussão direta no processo eleitoral, pois gera um efeito prático de inelegibilidade, impactando o direito fundamental de participação política (...) e que, caso (...) a interpretação do TJPR estivesse correta, seria forçoso reconhecer o esvaziamento da tese do Tema 835/STF, pois, como dito, nenhum Tribunal de Contas declara a inelegibilidade, eis que procede a inclusão do nome dos gestores com contas rejeitadas por irregularidade nos cadastros que são remetidos aos Tribunais Eleitorais para fins do disposto no art. 1º, I, alínea “g”, da LC 64/90 (eDOC 47 – ID: f416a5a6, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a coisa julgada formada em ação civil pública de improbidade administrativa, em que se reconheceu a improcedência ante a ausência de provas que demonstrem o efetivo prejuízo sofrido pelo ente público, não interfere na apreciação da questão no âmbito administrativo. Registrou, ainda, que a inclusão do seu nome no “cadastro dos responsáveis com contas irregulares” não equivale à declaração de inelegibilidade, matéria cuja competência para apreciação é da Justiça Eleitoral, nos termos dos arts. 1º, I, 'g', e 2º, da Lei Complementar Federal nº 64/90. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “11. Na espécie, pretende o recorrente a nulidade das penalidades impostas pelo TCE/PR, tendo em vista o resultado da ação de improbidade administrativa quanto ao pleito de ressarcimento ao erário. 



    12. Com efeito, esta Câmara Cível, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pelo Ministério Público na ação de improbidade administrativa relativa à parceria do Município de Medianeira com o Instituto Brasil Melhor (...)



    13. Ocorre que no âmbito da ação de improbidade não restou declarada a inexistência do fato ou negativa de autoria, sendo rechaçada a pretensão do Ministério Público de ressarcimento ao erário em decorrência da ausência de demonstração efetivo prejuízo deste, ou seja, por insuficiência probatória. De todo modo, consoante já decidiu o Tribunal de Contas da União, somente decisão proferida no juízo penal “que decida pela inexistência do fato ou pela negativa da autoria vincula a instância administrativa”. (TCU, Pleno, Acórdão 782/2021- Plenário, Rel. Benjamim Zymler, J. em 07.04.2021).



    (...)



    16. Assim, não se sustenta a alegação de que a decisão administrativa deveria ser anulada por desrespeitar a coisa julgada formada na ação improbidade administrativa. 



    17. Superada tal questão, também há que se pontuar que as decisões do Tribunal de Contas têm eficácia de título executivo extrajudicial aptos a embasar execução fiscal, de modo que o controle exercido pelo Poder Judiciário é possível, tão somente, com relação à legalidade ou legitimidade, sem adentrar no mérito das decisões administrativas tomadas e das penalidades aplicadas.



    (...)



    19. Nessa perspectiva, cabe analisar a alegação da nulidade da decisão administrativa em decorrência de suposta usurpação da competência constitucional do Poder Legislativo Municipal para julgamento definitivo das contas, fundada no art. 31, 1º e 2º da Constituição da República e no RE nº 848.826. 20. Sobre o tema, pontuam-se as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos temas 157 e 835 do STF (...)



    26. Dito isso, observe-se que o permissivo constitucional para o Tribunal de Contas julgar as contas não anuais dos Prefeitos (enquanto gestores) e demais responsáveis e aplicar eventuais sanções previstas em lei, pode ser extraído do exame conjunto do disposto nos artigos 49, inciso IX, e 71, incisos I, II e VIII, da Constituição Federal, e dos artigos 18, §§ 1º e 2º, e 75, incisos I, II e VIII, da Constituição Estadual (...)



    27. Portanto, há distinção entre as contas de governo e as contas de gestão, respectivamente previstas nos incisos I e II, do art. 71 da CRFB, que trata controle externo, aplicável, por simetria, aos Tribunais de Contas dos Estados, por força do precitado art. 75 da CRFB. 



    28. Outrossim, nos termos do art. 92, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado Paraná, nada refere acerca de necessidade de crivo parlamentar para perseguição judicial de valores não ressarcidos espontaneamente.



    (...)



    30. Portanto, tratando-se de contas de gestão relativas à transferência voluntária para organização de sociedade civil de interesse público (OSCIP), diferentemente do que defende o recorrente, não é cabível o crivo da Câmara de Vereadores. 



    31. Assim, cumpre reconhecer a inaplicabilidade dos Temas 157 e 835 do STF, não se evidenciando a nulidade aventada pelo apelante.



    (...)



    32. No plano da alegação de ilegalidade na aplicação de pena de ressarcimento integral de valores, nota-se que se funda em argumentos genéricos de que teria havido comprovação, ainda que parcial, da prestação dos serviços, considerando o que teria constado no bojo da ação de improbidade administrativa ou no Relatório de Gestão do Instituo Brasil Melhor, ou, ainda, na prova testemunhal produzida nestes autos. 



    33. Ocorre consoante anteriormente explanado, não cabe ao Poder Judiciário intromissão no mérito administrativo e, de todo modo, não se pode olvidar que o apelante foi devidamente citado naquela seara, tendo ampla oportunidade de comprovar a destinação das verbas. Pontue-se que sequer se cogita aqui eventual cerceamento de defesa no trâmite da prestação de contas no TCE/PR. 



    34. Note-se também que, ao concluir pela irregularidade da prestação de contas, o acórdão da 2ª Câmara do TCE/PR ressaltou a deficiência probatória na prestação de contas (mov. 1.4) e o acórdão do Pleno daquela Corte enfatizou que a ausência de apresentação de documentação não constituiu mera irregularidade formal, mas verdadeiro óbice ao rastreamento da destinação da totalidade dos recursos repassados (mov. 1.5). Ora, não é demais pontuar que na seara administrativa é do gestor o ônus de comprovar a regularidade integral na aplicação de recursos públicos. Nesse cenário, não comporta acolhida a alegação de descabimento ou mesmo de desproporcionalidade das sanções impostas pela Corte de Contas. 



    35. Por fim, diferentemente do que sustentou o requerente, a inclusão do seu nome no “cadastro dos responsáveis com contas irregulares”, determinado pelo Tribunal de Contas, tem expressa previsão legal (art. 170 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 e art. 11, §5º, da Lei Federal n.º 9.504/97) e não equivale à declaração de inelegibilidade, matéria cuja competência para apreciação é da Justiça Eleitoral, nos termos dos artigos 1º, I, 'g' e 2, da Lei Complementar Federal nº 64/90, compreensão reafirmada quando do recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema nº 1304. 



    36. Assim, não prospera a irresignação recursal, cumprindo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade das sanções impostas pela Corte de Contas” (eDOC 38 – ID:b20f01ce, p. 5-22)  



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado se manifestou expressamente que a decisão do Tribunal de Contas que determinou a inclusão do nome do recorrente no “cadastro dos responsáveis com contas irregulares” não produz os mesmos efeitos da inelegibilidade. 



    Além disso, o acórdão também ressaltou que o caso dos autos não se refere ao julgamento político das contas do recorrente, o que de fato é reservado ao Poder Legislativo, mas apenas do julgamento administrativo da responsabilidade pessoal do gestor público em face de irregularidades constatadas na realização de suas atribuições. 



    No ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.436.197, Rel. Min. Luiz Fux, assentou que,  no âmbito da tomada de contas especial, é possível a condenação administrativa de Chefes dos Poderes Executivos municipais, estaduais e distrital pelos Tribunais de Contas, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios interfederativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo. Eis a ementa deste precedente:  



    “REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM EXECUÇÃO DE CONVÊNIO INTERFEDERATIVO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA A EX-PREFEITO. COMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS. TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. DELIMITAÇÃO. CONTROLE EXTERNO EXERCIDO COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 70, 71 E 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE NÃO SE SUBMETE A POSTERIOR JULGAMENTO OU APROVAÇÃO DO ATO PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. No âmbito da tomada de contas especial, é possível a condenação administrativa de Chefes dos Poderes Executivos municipais, estaduais e distrital pelos Tribunais de Contas, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios interfederativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE 1436197 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 01.03.2024)  



    Desse modo, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente se considerado que a decisão da Corte de Contas não proferiu julgamento político das contas do gestor, mas apenas a responsabilização pessoal deste ante irregularidades apuradas em sua gestão.



    No mais, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido, especialmente no que se refere aos efeitos da inclusão do nome do recorrente no “cadastro dos responsáveis com contas irregulares”, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APROVAÇÃO DAS CONTAS DO AGENTE PÚBLICO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 888214 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.12.2015 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1077621 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.03.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 38 – ID: b20f01ce, p. 22), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente